Tribunal: STJ
Processo: 0074704-19.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077550 - SP(2026/0074704-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA ELOISA PEREIRA
ADVOGADA
: TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA - SP367838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. VIA ELEITA
INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
§ 4o, DA
ART. 33,
. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE MAUS
LEI N. 11.343/2006
ANTECEDENTES. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS
APLICADOS AO CORRÉU.
DO CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 580
IDENTIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, calcada em alegada insuficiência
probatória, é inviável na estreita via do habeas corpus, por demandar
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, notadamente
quando a condenação se firmou em depoimentos policiais colhidos sob
contraditório e corroborados por apreensões de entorpecentes,
petrechos e laudos.
2. Consoante o § 4.o do
da
, os condenados
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), quando forem reconhecidamente primários,
2/3
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente
possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os
requisitos, o que não se verifica na hipótese, já que a agravante ostenta
maus antecedentes.
3. O pedido de extensão, nos termos do
do CPP, não se opera
art. 580
quando a situação do réu difere da do corréu por circunstância pessoal
impeditiva. Na hipótese, a existência de maus antecedentes demonstra a
ausência de identidade objetiva e subjetiva entre os casos, motivo pelo
qual não se aplica à agravante o pleiteado redutor do tráfico
privilegiado
4. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA56573761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 836fbe93-41f0-444c-a448-ceae5077dda9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 836fbe93-41f0-444c-a448-ceae5077dda9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077550 - SP(2026/0074704-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIA ELOISA PEREIRA
ADVOGADA
: TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA - SP367838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. VIA ELEITA
INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
§ 4o, DA
ART. 33,
. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE MAUS
LEI N. 11.343/2006
ANTECEDENTES. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS
APLICADOS AO CORRÉU.
DO CPP. AUSÊNCIA DE
ART. 580
IDENTIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, calcada em alegada insuficiência
probatória, é inviável na estreita via do habeas corpus, por demandar
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, notadamente
quando a condenação se firmou em depoimentos policiais colhidos sob
contraditório e corroborados por apreensões de entorpecentes,
petrechos e laudos.
2. Consoante o § 4.o do
da
, os condenados
art. 33
Lei n. 11.343/2006
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), quando forem reconhecidamente primários,
2/3
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente
possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os
requisitos, o que não se verifica na hipótese, já que a agravante ostenta
maus antecedentes.
3. O pedido de extensão, nos termos do
do CPP, não se opera
art. 580
quando a situação do réu difere da do corréu por circunstância pessoal
impeditiva. Na hipótese, a existência de maus antecedentes demonstra a
ausência de identidade objetiva e subjetiva entre os casos, motivo pelo
qual não se aplica à agravante o pleiteado redutor do tráfico
privilegiado
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA ELOÍSA PEREIRA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 2025.0000217073).
Extrai-se dos autos que a
foi condenada pela prática do
agavante/paciente
crime previsto no
, da
, tendo sido fixada a pena de 5
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. Na mesma
sentença, foi absolvida da imputação do
da Lei de Drogas (e-STJ fls.
).
art. 35
27/46
A defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal
dado negado provimento
a quo

ao recurso da ora agravante, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
8/9
“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença da 3a Vara Criminal da
Comarca de Marília, que os condenou a cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, absolvendo-os
da acusação de associação para o tráfico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por falta de
fundamentação; (ii) condenação baseada exclusivamente em depoimentos
policiais; (iii) ausência de provas de venda de drogas; (iv) aplicação do
redutor legal e abrandamento do regime prisional.
III. Razões de Decidir
3. A fundamentação da sentença é considerada adequada, não havendo
nulidade.
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico são comprovadas por
depoimentos e apreensões, sendo as palavras dos policiais corroboradas por
evidências materiais.
5. A quantidade e variedade das drogas justificam a condenação, mas
permitem a aplicação do redutor legal para o réu, solução que não pode ser
aplicada à ré, em face do mau antecedente que ostenta.
IV. Dispositivo e Tese
6. Rejeitada a preliminar de nulidade, nega-se provimento ao recurso da ré,
mantendo-se a condenação. Dá-se parcial provimento ao recurso do réu,
aplicando- se o redutor legal, reduzindo suas penas para dois anos e seis
meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, substituída a pena
carcerária por restritivas de direitos, com regime aberto para
descumprimento.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação da sentença é válida.
2. A condenação é mantida com aplicação do redutor legal para o réu, na
fração de metade, considerada a quantidade e variedade de drogas.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

,
caput e § 4o.
Lei 11.343/06 art. 33,
Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n.
relator Ministro
775.779/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022.
Superior Tribunal de Justiça, AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 202.564/RS
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
”
10/02/2015,
18/02/2015.
Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, no qual a defesa
habeas corpus
alegou insuficiência probatória para a condenação pelo
, da
art. 33, caput
; constrangimento ilegal na negativa da causa de diminuição do
Lei n. 11.343/2006
§ 4o, por ser a paciente primária e absolvida do
e requereu a extensão,
art. 33,
art. 35;
com base no
do CPP, dos benefícios reconhecidos ao corréu. Postulou, ainda,
art. 580
liminar para suspender quaisquer ordens de prisão até o julgamento do writ.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls.
), tendo o
97/99
Ministério Público
Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls.
opinado pelo não
105/107,
conhecimento do writ.
O
não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls.
), que
writ
109/119
destacou a inviabilidade, na via eleita, de desconstituir a condenação por alegada
insuficiência probatória e, quanto ao tráfico privilegiado, ressaltou que a negativa
decorreu da existência de maus antecedentes e da diversidade e quantidade de drogas
apreendidas, confirmadas pelo Tribunal local.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a negativa do
redutor do
§ 4o, não pode se apoiar, isoladamente, em maus antecedentes, sem
art. 33,
demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas.
Aduz que a jurisprudência do STF e do STJ tem relativizado a perpetuidade
na valoração de antecedentes, inclusive à luz do direito ao esquecimento, e que a
absolvição do
reforça a inexistência de integração a organização criminosa ou
art. 35
habitualidade.
Reitera, ainda, afronta ao princípio da isonomia, pois o corréu, em contexto
análogo, obteve o redutor, e não há elementos a demonstrar que a agravante faça do
tráfico seu meio de vida.
Pleiteia, assim, seja reconsiderada a decisão, ou submetido o presente agravo
à análise do colegiado, para que seja a ordem concedida.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Busca a defesa, inicialmente, a absolvição da paciente quanto à prática do
crime de tráfico de drogas.
Como é cediço, o
não é a via adequada para apreciar pedido de
habeas corpus
absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de
origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE
REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §
4o, DA
). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE
LEI N. 11.343/06
ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA
DA MAJORANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
II - In casu, o que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo
não é uma conduta de usuário de substância entorpecente, mas a de alguém
que faria da mercância de drogas seu meio de vida, ante "a forma de
acondicionamento das substâncias entorpecentes, bem como a apreensão em
local já conhecido pela venda de drogas, e as uníssonas declarações dos
policiais militares, demonstram, à saciedade, que as substâncias apreendidas
efetivamente se destinavam ao tráfico [...]." Qualquer incursão que escape a
moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-
probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

III - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para
impor a respectiva condenação, quais sejam, "os policiais militares
esclareceram que o recorrente exercia ao menos a função de olheiro na
organização de tráfico de drogas local conhecida com Comando Vermelho,
[...] levando-se em conta as circunstâncias em que foi detido o recorrente, o
local da apreensão, bem como toda prova testemunhal, restando confirmado
que o apelante estava associado a terceiros com o fim de praticar o tráfico
ilícito de drogas no local." Insta consignar as informações exaradas no
acórdão no sentido de que o paciente se descolava da área dominada pelo
Comando Vermelho, de modo que seus comparsas recebiam os policiais a
tiros, tendo ele se beneficiado do confronto para tentar fugir. Dessa forma,
estando demonstrada a associação do paciente à estável societas criminis
dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, correta sua
condenação como incurso no
caput, da
. IV - O artigo
art. 35,
Lei n. 11.343/06
40, inciso IV, da Lei de Drogas dispõe que as penas previstas nos arts. 33 a
37 da
são aumentadas de um sexto a dois terços, se o crime
Lei 11.343/2006
tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo,
ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. In casu,
considerando que, conforme os depoimentos policiais, na tentativa de fuga do
paciente, os policiais sofreram disparos de arma de fogo, mostra-se
adequada a incidência da sobredita causa de aumento, sendo prescindível
sua apreensão, eis que comprovado por outros meios de provas que os delitos
foram perpetrados com emprego de arma de fogo. Desconstituir as
conclusões do acórdão recorrido, objetivando afastar a incidência das causas
de aumento de pena previstos nos incisos III, IV e VI do artigo 40 da
, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
Lei n. 11.343/06
inviável na via eleita (AgRg no
, Quinta Turma, Rel.
AREsp n. 1.140.346/SP
Min. Jorge Mussi, DJe de
. V - O parágrafo 4o, do
da
30/04/2018)
art. 33,
, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão
Lei n. 11.343/06
ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas
restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa. Na espécie, a não aplicação da minorante, prevista
no § 4o do
da Lei 11.34306, está devidamente fundamentada, uma vez
art. 33
que o paciente foi condenado pelo crime de associação para tráfico, não
preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão da benesse,
inexistindo flagrante ilegalidade. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
477.839/RJ,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
05/02/2019,
11/02/2019)

A respeito da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o magistrado
singular delineou o quadro fático-probatório nos seguintes termos (e-STJ fls.
e
31/33
):
42/43
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

“É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A
materialidade da infração está devidamente comprovada pela cópia da
decisão e mandado de busca e apreensão, expedido aos autos no 1502345-
60.2024.8.26.0344 em relação à residência da investigada MARIA ELOÍSA
às fls.
auto de prisão em flagrante às fls.
boletim de ocorrência
02/03,
04/06,
às fls.
fotografias às fls.
auto de exibição e apreensão às fls.
13/18,
21/24,
laudo de constatação às fls.
laudo definitivo de entorpecentes às
25/26,
29/31,
fls.
que constatou ‘Item 1 e 2 – detectada presença da substância
120/124
COCAÍNA, constante na Lista F1 (Lista de substâncias Entorpecentes de uso
Proscrito no Brasil) da Portaria

e atualizações posteriores.
SVS/MS 344/98
Item 3 – detectada presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL
(THC), constante na lista F2 da Portaria

e atualizações
SVS/MS 344/98
posteriores’, laudo pericial do aparelho celular às fls.
bem como
254/270,
por toda a prova oral produzida nos autos sob o crivo do contraditório.
Passo à analise da autoria. Eis a prova oral da acolhida. A testemunha André
Luís de Oliveira, policial civil, arrolado pela acusação, em Juízo, informou
que receberam informação de um ponto de tráfico estabelecido na rua dos
acusados. Durante as investigações preliminares, montara um ponto de
campana, onde conseguiram ver com clareza a frente e a rua da casa.
Rapidamente percebeu que havia um movimento típico de traficância, os
usuários chegavam até a casa, chamavam a mulher que tinha sido
denunciada, MARIA ELOÍSA. Ela já era conhecida dos meios policiais.
Viram que uma mulher de cabelos vermelhos atendia esses usuários pelo
portão, entrava na casa para aparentemente pegar o entorpecente, e servia o
usuário no portão. Como no dia da campana, visualizaram umas 03 ou 04
vendas, solicitaram um mandado de busca. Com os mandados em mãos,
foram diligenciar até o local, e no dia como era por volta das 10h, decidiram
que iriam campanar novamente, para ver se o pessoal estava acordado, se já
havia movimento. Em cinco minutos observaram uma venda, mas dessa vez
foi um homem que foi até o portão, voltou para dentro da casa, assim como já
tinham visto MARIA ELOÍSA no outro dia, pegou o que supostamente seria o
entorpecente e entregou para esse usuário. Certo em que haveria droga no
local e a traficância estava ocorrendo, resolveram fazer a abordagem. O
rapaz que estava na frente da casa, depois identificado como GABRIEL, não
ofereceu resistência, tiveram dificuldade para entrar devido os cachorros,
que eram três ou quatro pitbulls, mas ele estava sozinho na residência. Em
abordagem, foram encontrados R$ 10,00 (dez reais) no bolso do acusado,
que viu que foi o dinheiro que colocou no bolso com o qual o usuário fez a
compra, e na carteira de GABRIEL tinha mais R$ 90,00 (noventa reais). Em
varredura no imóvel, encontraram na cozinha uma bolsa com 73 (setenta e
três) porções de crack tipo correntinha em plástico transparente, 10 (dez)
porções de maconha e 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína de cor rosa e
um preto. No armário do quarto dos acusados, dentro do guarda roupa,
encontraram uma embalagem fechada com vários pinos de cor amarela e um
saco aberto com pinos vazios na cor rosa, idênticos aos que estavam cheios
da bolsa na cozinha, inclusive uma embalagem postada no mercado livre,
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

onde estava acondicionada esses pinos, com endereço de MARIA ELOÍSA
ELOÍSA. . Em um potinho na rack da sala, encontraram R$ 217,00 (duzentos
e dezessete reais) em notas diversas. GABRIEL informou que a droga era da
MARIA ELOÍSA, que era companheira dele, mas não tinha nada haver com a
droga, que quando ela saia, era ele quem fazia a venda, dizendo que ela tinha
saído para ir fazer as unhas. Foi dada voz de prisão para GABRIEL, até
fizeram uma diligência para localizar MARIA ELOÍSA nas proximidades,
mas não obtiveram êxito. (...)” (...).
“Assim, dessume-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos
policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais
substratos de prova (notadamente a apreensão de drogas, auto de exibição e
apreensão, laudos periciais etc.). Lado outro, nota-se que a versão
apresentada pelo réu GABRIEL, em Juízo, está ilhada na prova dos autos e
não é idônea para afastar a sua responsabilidade penal. Assim, do que se
apurou, após informações acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes
na residência da ré MARIA ELOISA, os policiais civis realizaram campana
no local e viram a ré realizando algumas vendas a usuários que chegavam à
sua residência, motivo pelo qual pleitearam mandado de busca e apreensão
que foi deferido. No dia em que foram cumprir a diligência, decidiram, antes
de abordar o imóvel, realizar nova campana no local e, desta vez, puderam
observar o réu GABRIEL realizando uma venda. Assim, abordaram o
acusado e procederam à busca pessoal e, na sequência, dentro da residência,
tendo localizado os entorpecentes, apetrechos e valores relacionados nos
autos. Saliente-se que GABRIEL, a despeito de ter negado os fatos em Juízo,
questionado no momento da abordagem, confirmou aos policiais a venda,
tendo informado, inclusive, que o dinheiro localizado em seu bolso era
proveniente da venda de uma ‘pedra’. (...)” (e-STJ fl. 42).
“Destarte, indubitável a responsabilidade dos acusados MARIA ELOISA e
GABRIEL pelo crime de tráfico de drogas, conduta capitulada no artigo 33,
caput, da
. Cumpre destacar que não se trata de hipótese na
Lei 11.343/2006
qual cabível aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, considerando,
notadamente, a diversidade e quantidade da droga apreendida, o que impede
o reconhecimento de referida causa de diminuição de pena. (...)” (e-STJ fl.
43).

A Corte local, por sua vez, ao manter a condenação da paciente pela prática
do crime de tráfico assim se manifestou (e-STJ, fls.
):
11/16
[...]
A materialidade do crime é certa, emergindo da análise do auto de exibição e
apreensão (fls.
), das fotografias dos objetos apreendidos (fls.
),
25/26
21/24
do auto de constatação provisória (fls.
) e do laudo que atesta a
29/31
natureza entorpecente das substâncias apreendidas (fls.
).
120/124
No que concerne à autoria, no flagrante, Gabriel disse que tinha um
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

relacionamento de seis meses com Maria Eloisa. Trabalhava em Presidente
Prudente e ia para a casa dela no final de semana. Passou a semana na casa
dela para arrumar seus documentos. Sabia que Maria Eloisa vendia drogas,
que guardava na cozinha. Negou envolvimento com a venda de drogas, mas
vendia quando Maria Eloisa precisava sair. As porções de maconha
apreendidas em sua posse eram para seu consumo. Não havia nada no seu
quarto, só o dinheiro de seu bar (fl. 11). Sob o crivo do contraditório, Gabriel
disse que Maria Eloisa estava devendo muito dinheiro em razão da morte do
filho dela. Não sabia que a companheira tinha drogas em casa. Na data dos
fatos, os policiais o viram vendendo uma dose de cachaça, pois no local
havia uma pequena venda de bebidas, balas e cigarros (fl. 238).
Ouvida somente em Juízo, Maria Eloisa negou ser traficante. Disse que seu
filho morreu e pegou dinheiro com o traficante para pagar o enterro e
sustentar seus seis netos. Então aceitou guardar a droga do traficante para
pagar sua dívida. Gabriel usava cocaína e maconha. A droga na embalagem
preta e a maconha eram de Gabriel. O traficante também mandou comprar
cápsulas vazias no “Mercado Livre”. Tinha pego a droga na terça-feira.
Gabriel não vendeu droga, mas sim pinga (fl. 238).
O investigador de polícia André Luis de Oliveira declarou que informações
apontavam que Maria Eloisa estaria traficando em sua casa, atendendo
usuários pelos fundos do imóvel. Elaborou relatório de investigação
(juntamente com o investigador Welington Corredato da Silva, nos autos no
1502345-60.2024.8.26.0344), no qual foi solicitado mandado de busca e
apreensão. Na data dos fatos, o investigador deu cumprimento ao mandado,
juntamente com sua coleta Marli. Efetuaram breve campana e viram Gabriel
entregar droga a um usuário e receber dinheiro em troca. Não abordaram o
usuário para não comprometer a busca. Gabriel ficou na frente da casa e o
abordaram. Gabriel disse que estava sozinho. Em seu bolso havia dez reais,
fruto da venda da droga. Na sala foi encontrada a quantia de R$ 217,00
(duzentos e dezessete reais) em notas variadas; na carteira de Gabriel havia
mais R$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro; no quarto, um saco contendo
pinos vazios, na cor laranja, lacrados, em uma embalagem do “Mercado
Livre”, e um saco aberto com mais pinos vazios, na cor rosa; na cozinha, em
uma necessaire, vários sacos plásticos transparentes normalmente usados
para embalar drogas, 73 porções de crack embaladas em plástico
transparente tipo “correntinha”, 10 porções de maconha e 66 porções de
cocaína, sendo 1 na embalagem de cor preta e 65 na embalagem de cor rosa,
idêntica à que estava na embalagem do “Mercado Livre”. Indagado, Gabriel
disse que o entorpecente era de sua companheira Maria Eloisa, e que vendia
no lugar dela quando ela não estava em casa (fls.
). A investigadora de
7/8
polícia Marli repetiu, na essência e na parte que lhe tocou, relativa ao
cumprimento do mandado de busca e apreensão, as palavras de André Luis
(fls.
).
9/10
Em Juízo, André Luis acrescentou que, na campana prévia ao mandado de
busca e apreensão, que durou um dia, viu a ré fazendo três ou quatro atos de
venda de droga. No dia do cumprimento do mandado, viu Gabriel fazendo a
venda. O policial repetiu que Gabriel disse que a droga era de Maria Eloisa
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

e que era ela quem vendia. Só fez a venda no dia porque Maria Eloisa tinha
saído (fl. 238).
As testemunhas de defesa ouvidas, Isabella, Daiane e Terezinha, falaram
sobre a boa pessoa que era Maria Eloisa, protetora de animais e
trabalhadora (fl. 238).
Contudo, a própria apelante admite que guardava drogas em casa. Seja a
que título for, confessou os exatos termos da denúncia referente ao delito de
tráfico (pela associação exposta na denúncia, ambos os apelantes foram
absolvidos). Não lhe foi imputada, na denúncia, a conduta de vender (fl. 128).
E Gabriel sabia. Não tinha como não saber. Havia um saco grande contendo
pinos vazios, um saco aberto contendo mais pinos vazios, sacos plásticos
transparentes, 73 porções de crack, 10 de maconha e 66 de cocaína, além de
bastante dinheiro em notas pequenas, conforme a fotografia de fl. 21.
Não se trata de dar mais crédito às palavras dos policiais e ignorar por
completo as palavras das testemunhas de defesa.
É perfeitamente possível que Maria Eloisa e Gabriel sejam boas pessoas, mas
é inegável que toda a droga, todo o dinheiro e todas as embalagens vazias
estavam na casa de Maria Eloisa, conde estava Gabriel no momento do
cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Nem isso a apelante nega.
As suspeitas sobre ela se iniciaram com uma informação anônima, que foi
investigada pelos policiais André e Welington, que confirmaram possíveis
atos de venda praticados por Maria Eloisa, o que culminou com a expedição
de mandado de busca e apreensão e mais uma pequena campana prévia ao
seu cumprimento, com a visualização de outro possível ato de venda
praticado por Gabriel.
Repita-se, nenhum dos réus está sendo acusado de ter efetivamente vendido
entorpecente, mas sim de estar guardando a droga que foi encontrada dentro
do imóvel, o que Maria Eloisa não nega. E o que Gabriel admitiu na
Delegacia, mas negou em Juízo.
É preciso ter em mente que os policiais não conheciam os réus e não teriam
motivos para gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a pessoas
que eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas palavras deve ser dado o
mesmo tratamento reservado para os depoimentos prestados por outras
testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam,
atributos que se fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes públicos, só por essa condição, seria desprezar o
próprio trabalho para o qual foram incumbidos de desempenhar. Se
discrepâncias há, elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que
não interferem no desfecho da ação penal.
A justificativa de Maria Eloisa não é suficiente para afastar a condenação, já
que há diversos meios de se pagar uma dívida sem ingressar no mundo do
crime. Foi dela a opção de pegar dinheiro com traficante, foi dela a opção de
dever para traficante, foi dela a opção de aceitar guardar droga para
traficante. E, ao que tudo indica, Gabriel também teve a opção de discordar
de tudo, mas aceitou, anuiu, concordou e aderiu, inclusive era usuário de
droga.
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

É inviável, então, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o
acolhimento da pretensão absolutória.
[...]

Pela leitura acima, verifica-se que a conclusão obtida sobre a condenação
da paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada no acervo probatório constante
dos autos, com destaque para a existência de investigação policial prévia; apreensão de
drogas, petrechos e dinheiro em espécie; além da confissão da paciente de que guardava
entorpecentes para terceiro a fim de quitar uma dívida.
Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pela impetrante,
repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos,
providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em
absolvição por insuficiência probatória.
Ademais,
conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal (AgRg no
,
AREsp n. 1.281.468/BA
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2018,
, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
14/12/2018)
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE.
INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os
depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos
probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack,
de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito.
IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de
todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de
ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite
dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
404.507/PE,
DJe de
)
10/4/2018,
18/4/2018.
No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da paciente, a
sentença expressamente afastou a incidência do § 4o do
da Lei de Drogas,
art. 33
considerando a diversidade e quantidade da droga apreendida, e, sobretudo, a existência
de maus antecedentes, o que foi confirmado pelo Tribunal local, nos termos seguintes (e-
STJ fl. 17):
[...] Por fim, a quantidade e variedade das drogas impediram o redutor legal.
Ainda que não se trate de tanto entorpecente, no caso concreto, o mau
antecedente impede a aplicação do redutor legal, por indicar claramente que
a ré está envolvida na prática de crimes, não tendo bastado o cumprimento
de pena anterior a impedi-la de novamente se voltar ao submundo do crime.
[...]

Da leitura acima, extrai-se que a não aplicação do benefício não decorreu
exclusivamente em decorrência da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas pela
existência de antecedente criminal.
Logo, não foi cumprido o requisito dos bons antecedentes, motivo pelo qual
não faz a paciente
ao pleiteado benefício.
jus
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR
PREVISTO NO
§ 4o, DA
. INVIABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PACIENTE QUE POSSUI MAUS
ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES
QUANDO
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRER APÓS O COMETIMENTO DO
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

DELITO EM QUESTÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
, os condenados pelo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização
criminosa.
2. A pena-base da paciente foi exasperada em 6 meses, devido a seus maus
antecedentes, por condenação nos autos da Ação Penal 5003401-
46.2010.4.04.7105, da 1a Vara Federal Criminal de Santo Ângelo/RS,
transitada em julgado em 10-6-2013, pela prática do crime do artigo 35 da
(e-STJ, fl. 93). Nesses termos, há óbice legal ao
Lei 11.343/2006
reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista a ausência do segundo
requisito legal exigido em Lei, que é a existência de bons antecedentes
3. Por oportuno, ressalto que nos termos da jurisprudência desta Corte de
Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na
denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se
cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar
maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n.
Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
607.497/SC,
julgado em
DJe
.
22/9/2020,
30/9/2020)
Precedentes.
4. Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa
de incidência da benesse à paciente, em virtude do desvalor de seus
antecedentes criminais.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
906.382/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.
Também não procede o pleito de extensão dos benefícios concedidos ao
corréu, nos termos do
do CPP. O acórdão estadual fundamentou a concessão do
art. 580
privilégio a GABRIEL na ausência de circunstâncias pessoais impeditivas, tendo
modulado sua aplicação em observância à quantidade e à variedade dos entorpecentes, ao
passo que, quanto à agravante, expressamente assentou o mau antecedente como óbice ao
redutor. Assim, diante da ausência de identidade objetiva e subjetiva, a extensão não se
opera.
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

Inalterada a pena privativa de liberdade, ficam prejudicados os pleitos de
estabelecimento do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:24
Código de Controle do Documento: 604ff3a7-2299-408a-b372-e51cc1caec7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0074704-8
HC 1.077.550 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001746220248260593
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA
ADVOGADA
: TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA - SP367838
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA ELOISA PEREIRA
CORRÉU
: GABRIEL GOMES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA ELOISA PEREIRA
ADVOGADA
: TANIA FERREIRA PORTO DA SILVA - SP367838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155<50=4221407@
2026/0074704-8 - HC 1077550 Petição : 2026/0035140-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:52
Código de Controle do Documento: 5519A145-9041-40BF-A5B7-33A09EE95E29